Tribunal: STJ
Processo: 1940953-53.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218731 - MG (2025/0237998-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ ZEFERINO JUNIOR (PRESO)
ADVOGADA
: PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou provimento ao recurso ordinário em habeas
, mantendo a prisão preventiva de paciente,
corpus
preso em flagrante por tráfico de drogas.
2. A defesa aponta a existência de cerceamento de
defesa na decisão monocrática e de excesso de prazo
na conclusão do inquérito policial, uma vez que o
agravante está preso provisoriamente há mais de dois
meses sem que o Ministério Público tenha oferecido
denúncia.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
com fundamento em seu Regimento Interno,
reconhece o poder do relator de negar provimento a
recurso com pedido contrário à jurisprudência da
Corte.
4. A prisão preventiva do agravante está validamente
fundamentada na gravidade concreta do delito,
evidenciada pela quantidade de droga apreendida e
pelo
, justificando a necessidade da
modus operandi
medida para garantir a ordem pública.
5. A alegação de que a prisão preventiva é genérica
não procede, pois há elementos concretos que
indicam a periculosidade do paciente e o risco de
reiteração criminosa.
6. Não há excesso de prazo na conclusão do
inquérito, considerando a complexidade do crime de
tráfico de drogas e as diligências necessárias ao
encerramento do procedimento investigatório.
7. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50849097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/09/2025 21:23:45
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 039809b9-3b46-4cea-8b5f-1597be07b6b6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
18/09/2025
24/09/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50849097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/09/2025 21:23:45
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 039809b9-3b46-4cea-8b5f-1597be07b6b6

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218731 - MG (2025/0237998-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ ZEFERINO JUNIOR (PRESO)
ADVOGADA
: PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou provimento ao recurso ordinário em habeas
, mantendo a prisão preventiva de paciente,
corpus
preso em flagrante por tráfico de drogas.
2. A defesa aponta a existência de cerceamento de
defesa na decisão monocrática e de excesso de prazo
na conclusão do inquérito policial, uma vez que o
agravante está preso provisoriamente há mais de dois
meses sem que o Ministério Público tenha oferecido
denúncia.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
com fundamento em seu Regimento Interno,
reconhece o poder do relator de negar provimento a
recurso com pedido contrário à jurisprudência da
Corte.
4. A prisão preventiva do agravante está validamente
fundamentada na gravidade concreta do delito,
evidenciada pela quantidade de droga apreendida e
pelo
, justificando a necessidade da
modus operandi
medida para garantir a ordem pública.
5. A alegação de que a prisão preventiva é genérica
não procede, pois há elementos concretos que
indicam a periculosidade do paciente e o risco de
reiteração criminosa.
6. Não há excesso de prazo na conclusão do
inquérito, considerando a complexidade do crime de
tráfico de drogas e as diligências necessárias ao
encerramento do procedimento investigatório.
7. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50566637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:15
Código de Controle do Documento: 40f1da45-823f-4981-aa23-050a8a42196f

Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRÉ LUIZ ZEFERINO
JÚNIOR contra a decisão de fls. 314-316, que negou provimento ao recurso
ordinário em

habeas corpus.
Nas razões deste recurso, a defesa aduz que o desprovimento do
recurso por decisão monocrática caracterizaria cerceamento de defesa.
No mérito, sustenta que a alegada complexidade do caso não seria
motivo suficiente para a morosidade do seu processamento, considerando que o
agravante está preso provisoriamente há mais de dois meses, mas o Ministério
Público ainda não ofereceu denúncia.
Pede a reconsideração da decisão para que seja revogada a prisão
preventiva da parte agravante ou a submissão do recurso ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam haver nenhum
equívoco na decisão recorrida.
De início, reputa-se prejudicada a alegação de cerceamento de
defesa, dado que, com a interposição de agravo regimental, o pedido reduzido
no
será necessariamente levado ao conhecimento do colegiado.
habeas corpus
Ademais, é válido registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, com fundamento em seu Regimento Interno, reconhece o poder
do relator de negar provimento a recurso com pedido contrário à jurisprudência
da Corte (AgRg no HC n. 995.001/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
), como ocorre no caso.
11/6/2025
23/6/2025
Conforme consta da decisão agravada, a prisão cautelar não possui
um prazo determinado por lei, devendo sua manutenção obedecer a critérios
verificados judicialmente conforme os parâmetros fático-processuais de cada
caso, como a quantidade de crimes, a pluralidade de réus, o número de
defensores envolvidos e, em alguns casos, a própria conduta adotada pela
defesa.
Por isso, o eventual reconhecimento da ilegalidade da prisão por
excesso de prazo não decorre da mera aplicação de critério matemático,
exigindo a prevenção de eventual retardamento demasiado e injustificado da
prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA50566637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:15
Código de Controle do Documento: 40f1da45-823f-4981-aa23-050a8a42196f

Esse é o sentido da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. A esse respeito, destacam-se os seguintes julgados: AgRg no RHC n.
187.959/CE, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
30/9/2024
; HC n. 876.102/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
3/10/2024
Turma, julgado em
, DJe de
; e HC n. 610.097/SE, relator
24/9/2024
27/9/2024
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
27/4/2021
.
30/4/2021
O Tribunal local examinou a questão nos seguintes termos, conforme
se observa no voto condutor do acórdão (fls. 272-273, grifei):
No que tange à alegação de excesso de prazo para o
oferecimento da denúncia, a ordem não merece ser concedida.
No que se refere à temática, é pacífico o entendimento de que
os prazos legalmente estabelecidos para a persecução penal
não ostentam caráter peremptório ou absolutamente rígido,
admitindo-se, excepcionalmente, certa margem de dilação.
Ademais, os prazos previstos na legislação processual penal
para a formação da culpa devem ser compreendidos como
parâmetros gerais, a serem observados à luz das peculiaridades
do caso concreto e do princípio da razoabilidade. Não se pode,
portanto, conferir interpretação literal e absoluta à regra legal.
Na espécie, o paciente foi preso em flagrante em 13 de maio de
e, conforme informado pela autoridade coatora,
2025
o inquérito
já se encontra com o Ministério Público para as providências
cabíveis.
Ora, o lapso temporal transcorrido, pouco superior a um mês,
não se revela desproporcional ou irrazoável, não havendo que
se falar em qualquer desídia ou culpa por retardamento no
andamento por parte da autoridade judiciária ou do órgão
acusatório.
E, como bem pontuado pela douta Procuradoria-Geral de
Justiça, o prazo a que se refere o art. 46 do Código de Processo
Penal é impróprio, e sua eventual inobservância constitui mera
irregularidade, insuficiente, por si só, para ensejar o relaxamento
da prisão, sobretudo quando o feito tramita de forma regular.
Como se vê, o paciente foi preso em flagrante em
,
13/5/2025
tendo ressaltado a Corte de origem que o inquérito já se encontra com o
Ministério Público para as providências cabíveis.
Nos termos do art. 51 da Lei n. 11.343/2006, "[o] inquérito policial será
concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso" e, conforme
o parágrafo único do referido artigo, "[o]s prazos a que se refere este artigo
podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido
justificado da autoridade de polícia judiciária".
Documento eletrônico VDA50566637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:15
Código de Controle do Documento: 40f1da45-823f-4981-aa23-050a8a42196f

Considerando que o paciente está segregado desde
, isto é,
13/5/2025
há menos de dois meses, não se observa tempo excessivo para a conclusão do
inquérito policial e eventual oferecimento da denúncia, destacando-se que o
prazo da segregação está, em princípio, dentro dos parâmetros legais,
sobretudo porque o caso envolve complexidade adicional, haja vista a
pluralidade de delitos apurados.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. 43,2 KG DE HAXIXE.
ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1.
impetrado em favor de paciente preso em
Habeas corpus
flagrante por transportar 43,2 kg de haxixe, com prisão
convertida em preventiva, apontando como autoridade coatora o
Tribunal de Justiça do Maranhão.
2. A defesa alega que a prisão preventiva é genérica, sem
fundamentação concreta, e que o paciente é primário, possui
residência fixa e trabalho lícito. Sustenta ainda excesso de prazo
na conclusão do inquérito policial.
3. Liminar indeferida e parecer do Ministério Público Federal pela
denegação do
.
writ
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão
preventiva do paciente está devidamente fundamentada e se há
excesso de prazo na conclusão do inquérito policial.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta
do delito, evidenciada pela quantidade de droga apreendida e
pelo
, justificando a necessidade de garantir a
modus operandi
ordem pública.
6. Não há excesso de prazo na conclusão do inquérito,
considerando a complexidade do tráfico de drogas e as
diligências necessárias.
7. A alegação de que a prisão preventiva é genérica não
procede, pois há elementos concretos que indicam a
periculosidade do paciente e o risco de reiteração criminosa.
IV. Dispositivo e tese
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida
quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco
de reiteração criminosa. 2. O prazo para conclusão do inquérito
deve ser analisado de forma razoável, considerando a
complexidade do caso e as diligências necessárias".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312, 313, I; Lei
n. 11.343/2006, art. 51.
Documento eletrônico VDA50566637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:15
Código de Controle do Documento: 40f1da45-823f-4981-aa23-050a8a42196f

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 779.155/SP,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/2/2023
; STJ, AgRg no RHC 171.820/PR, Min. Laurita Vaz, Sexta
Turma, DJe
.
20/4/2023
(HC n. 977.918/MA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/5/2025
21/5/2025
Dessa forma, o agravante não trouxe motivos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50566637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:15
Código de Controle do Documento: 40f1da45-823f-4981-aa23-050a8a42196f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 218.731 / MG
Número Registro: 2025/0237998-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000251940953
10000251940953000
10000251940953001
19409535320258130000
2025022126363001 50047430920258130016
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANDRE LUIZ ZEFERINO JUNIOR (PRESO)
ADVOGADA
: PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - LIBERDADE PROVISÓRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRE LUIZ ZEFERINO JUNIOR (PRESO)
ADVOGADA
: PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA50818220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:41:15
Código de Controle do Documento: bf284159-09c0-4e76-936e-53df7b5a0b18

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:41:15
Código de Controle do Documento: bf284159-09c0-4e76-936e-53df7b5a0b18